Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-72.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701639-72.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEVERINO DOS RAMOS COUTO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A certidão de ID n.o 40513228 informou que a ofendida, ROSIMAR PEREIRA SANTANA, não foi localizada no endereço que foi cadastrado nos autos e, por essa razão, não foi intimada do parcial provimento do recurso do réu. Não obstante tratar-se de uma comunicação obrigatória, nos termos do que preceitua a Portaria Conjunta n.o 78/2016 - TJDFT e o Código de Processo Penal – CPP (artigo 201), no caso em apreço houve o descumprimento, por parte da ofendida, em manter seus dados cadastrais atualizados (art. 2o, § 2o da citada Portaria). Posto isso, ante a impossibilidade de encontrar a vítima em razão de sua própria conduta, resta mitigada a obrigatoriedade da intimação prevista na Portaria Conjunta 78/2016 do TJDFT, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao primeiro grau, na forma da lei. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador